Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700202-36.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MEDPRIME, CLINICA GESTAO E SAUDE S/A D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator